Tribunal: TJBA
Processo: 0504344-45.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504344-45.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSEANE ARAUJO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, DANIELLE PIRES BANDEIRA, GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

APELADO: EUDES LIMA DO CARMO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SUCESSÕES. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA PARA FINS DE ALIMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Ana
Karoline
Araújo Carmo, Roseane Santos de Carmo e
Rozeldes
Araújo Carmo contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por entender que o espólio seria parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de alimentos e que haveria impropriedade técnica no pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i)
Verificar se o pedido formulado em inicial, embora nominado como alimentos, configura antecipação da legít
im
a;

(
ii
) Saber se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser anulada, com a reabertura da fase instrutória.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido, ainda que nominado como alimentos, possui natureza jurídica de antecipação de herança, porquanto visa ao recebimento de valores a serem deduzidos da futura cota hereditária das autoras, não implicando ônus ao espólio.

4. A legislação processual admite a antecipação da legítima, mediante decisão fundamentada do juízo, nos termos do
art
. 647, parágrafo único, do CPC.

5. Considerando que a satisfação do pedido incidiria sobre a parte ideal das herdeiras, sem prejuízo aos demais sucessores, é legítima a formulação da demanda contra o espólio, afastando-se a extinção por ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
O pedido de prestação em favor de herdeir
o
s, formulado com dedução da cota hereditária, configura

hipótese de antecipação da legítima.
O
espólio

possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, não sendo cabível a extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes
citados
: CPC, art. 6º
c/c art. 647, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n
º

0504344-45.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante
s

ANA KAROLINE ARAÚJO CARMO, ROSEANE SANTOS DE CARMO
e
ROZELDES ARAÚJO CARMO
e como apelad
o

EUDES LIMA DO CARMO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD11)